Tribunal: TCU
Processo: 032.815/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pensões civis concedidas a dependentes, em decorrência do falecimento dos instituidores, ex-servidores do Ministério da Saúde. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II da Lei 8.443/1992, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer o registro tácito dos atos iniciais de concessão de pensão civil instituídos por Francisco de Sales Linhares, em benefício de Maria de Lourdes Pereira Linhares, Maria Eva de Oliveira Santos em benefício de Luiz Pereira dos Santos e Raimundo Nonato Pontes Viana em benefício de Edilene Martins Aureliano e Luma Aureliano Pontes; 9.2. determinar à Sefip que: 9.2.1. dê início aos procedimentos destinados à revisão de ofício do ato inicial de concessão civil instituído por Francisco de Sales Linhares, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , relatado pelo Ministro Walton Alencar Rodrigues; 9.2.2. envie cópia deste Acórdão, acompanhado do Relatório e Voto que o fundamentam, às Sras. de Maria de Lourdes Pereira Linhares, Edilene Martins Aureliano e Luma Aureliano Pontes, ao Sr. Luiz Pereira dos Santos, aos demais interessados e ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde No Estado do Piauí.